Tribunal: TJPA
Processo: 0038773-40.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038773-40.2011.8.14.0301

APELANTE: ROSIVALDA CORREA MORAES, HELENA LEAL DA PAIXAO, DIRCE MARIA SILVA DE SOUSA, EVANGELINA DAS GRACAS SILVA MACHADO, ALBELIA MARIA RAIOL DE SOUSA, MARIA DE NAZARE DA SILVA SANTOS, JOSE MARIA DAS GRACAS MACHADO, RAIMUNDA MARIA DA SILVA LIMA, MARIA CRISTINA FIGUEIREDO ABDON, MARIA DAS GRACAS LOBO DOS SANTOS, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, ALBELIA MARIA RAIOL DE SOUSA, DIRCE MARIA SILVA DE SOUSA, EVANGELINA DAS GRACAS SILVA MACHADO, HELENA LEAL DA PAIXAO, JOSE MARIA DAS GRACAS MACHADO, MARIA CRISTINA FIGUEIREDO ABDON, MARIA DAS GRACAS LOBO DOS SANTOS, MARIA DE NAZARE DA SILVA SANTOS, RAIMUNDA MARIA DA SILVA LIMA, ROSIVALDA CORREA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: READEQUAÇÃO DE DECISÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE 22,45% AOS PROVENTOS. REAJUSTE CONCEDIDO A MILITARES EM 1995. PRESCRIÇÃO. TEMA 1017/STJ. ATO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA PRESUMIDA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. MÉRITO. RESERVA LEGAL REMUNERATÓRIA. ART. 37, X, CF. VEDAÇÃO DE AUMENTO POR ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em ação ordinária de cobrança c/c obrigação de fazer ajuizada por servidoras inativas contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), visando ao pagamento e à incorporação do percentual de 22,45% aos proventos, com reflexos, sob alegação de isonomia com reajuste concedido a militares em outubro de 1995; sentença reconheceu trato sucessivo, afastou prescrição do fundo de direito (admitindo prescrição quinquenal das parcelas) e julgou procedente o pedido, mas decisão monocrática, mantida no agravo interno, deu provimento ao recurso do IGEPREV para afastar a condenação, reconhecendo prescrição do fundo de direito para parte dos autores (a partir do ato de aposentadoria) e, quanto às demais, julgando improcedente o pleito por ausência de revisão geral e vedação de aumento por isonomia; após sobrestamento, o feito retorna para readequação do julgado à luz do Tema 1017/STJ (art. 1.030, II, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o ato de aposentadoria configura, por si só, negativa expressa apta a inaugurar a prescrição do fundo de direito, nos termos do Tema 1017/STJ; (ii) estabelecer se é juridicamente possível estender/incorporar aos servidores civis (e aos inativos por reflexo) o percentual de 22,45% concedido a militares em 1995, sob fundamento de isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O retorno para reexame impõe observância à orientação vinculante firmada no Tema 1017/STJ, que veda presumir, automaticamente, que o ato de aposentadoria constitua negativa expressa de verbas não concedidas na ativa, salvo quando houver, no próprio ato, indeferimento inequívoco do direito material.

Quando não há negativa expressa comprovada, a controvérsia referente a parcelas projetadas em prestações periódicas submete-se ao regime de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento, preservado o fundo de direito (Súmula 85/STJ; arts. 1º e 3º do Decreto 20.910/1932).

No caso, a prescrição do fundo de direito reconhecida com base exclusiva no transcurso de cinco anos a partir da aposentadoria não se harmoniza com o Tema 1017/STJ, devendo ser afastada, sem prejuízo da prescrição quinquenal das parcelas eventualmente vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento e sem prejuízo de eventual prova de ato específico de indeferimento expresso, hipótese excepcional.

Superado o óbice prescricional, o pedido de extensão/incorporação do percentual de 22,45% não prospera no mérito, porque a alteração remuneratória e de proventos exige lei específica (art. 37, X, CF), sendo vedado ao Poder Judiciário majorar vencimentos por isonomia (Súmula Vinculante 37/STF).

A qualificação do reajuste concedido por ato estadual aos militares como medida setorial, e não revisão geral, afasta a premissa de isonomia remuneratória, em consonância com o entendimento assentado pelo Tribunal Pleno no julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.8.14.0301, que rescindiu acórdão anteriormente favorável à extensão do reajuste, por violação ao art. 37, X, CF e aplicação da Súmula 339/STF (convertida na SV 37/STF).

A retratação é parcial e restrita ao fundamento da prescrição, não alterando o desfecho de improcedência nem o capítulo de sucumbência, mantida a inversão do ônus sucumbencial e os honorários fixados, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade (art. 98, § 3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ato de aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas na ativa, salvo se contiver indeferimento inequívoco no próprio ato, aplicando-se, em regra, a lógica do trato sucessivo com prescrição quinquenal das parcelas.

É inviável estender/incorporar percentual remuneratório concedido a militares a servidores civis e inativos por fundamento de isonomia, por exigir lei específica para alteração remuneratória e por incidir a vedação de aumento judicial de vencimentos (art. 37, X, CF; Súmula Vinculante 37/STF).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC/2015, arts. 487, II, 1.030, II, e 98, § 3º; Decreto 20.910/1932, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1017, REsp 1.772.848/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.10.2020, DJe 01.07.2021; STJ, Súmula 85; STF, Súmula 339 (convertida na SV 37); STF, Súmula Vinculante 37; TJE/PA, Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Tribunal Pleno, j. 06.03.2018, publ. 06.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
READEQUAR O ACORDÃO Nº/ID 5602632, E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O AGRAVO INTERNO PARA RECONHECER A INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO, MANTENDO-SE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, nos termos do voto.

Julgamento presidido
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO N. 0038773-40.2011.8.14.0301.

AGRAVANTE: ROSIVALDA CORREA MORAES E OUTROS.

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se do processo nº
0038773-40.2011.8.14.0301
, originário de
ação ordinária de cobrança c/c obrigação de fazer
proposta por
Maria Cristina Figueiredo Abdon e outros
em face do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, objetivando o
pagamento e a incorporação do percentual de 22,45%
aos proventos (e reflexos), sob fundamento de isonomia com reajuste concedido aos militares em outubro de 1995.

Na origem, sobreveio sentença (14/02/2014) que: (i) reconheceu a natureza de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito e admitindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas; e (ii) julgou totalmente procedente o pedido para condenar o IGEPREV a aplicar o índice de 22,45% a partir de 01/10/1995, com reflexos em verbas remuneratórias, correção (IPCA) e juros, fixando honorários advocatícios em R$ 2.000,00, com remessa necessária.

Interpostas apelações, foi proferida decisão monocrática (no julgamento das apelações e remessa necessária), que, em síntese: (i) deu provimento ao recurso do IGEPREV, para afastar a condenação; (ii) reconheceu prescrição do fundo de direito em relação a parte dos autores (por decurso de mais de cinco anos entre a aposentadoria e o ajuizamento), extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC) quanto a eles; (iii) quanto às demais autoras, examinou o mérito e afastou a pretensão por inexistência de revisão geral e por vedação de aumento por isonomia (Súmula Vinculante nº 37), com inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários em R$ 2.000,00, com suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, CPC, ante a assistência judiciária.

Contra essa decisão monocrática foi interposto agravo interno, posteriormente julgado, mantendo-se o entendimento então firmado.

Interposto Recurso Especial pelos recorrentes, o processo foi sobrestado no âmbito do NUGEPNAC, para aguardar o desfecho de precedente qualificado relativo ao Tema 1017 do STJ.

Após o trânsito em julgado do Tema 1017/STJ, houve o dessobrestamento e a remessa do feito à Vice-Presidência, a qual consignou possível dissonância entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva e, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para avaliar eventual retratação, à luz do Tema 1017.

Consta, ainda, parecer ministerial no sentido de que a discussão sobre a pretensão de incorporação do percentual de 22,45% restou superada, considerando o julgamento, pelo Tribunal Pleno, da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.8.14.0301, que rescindiu acórdão anteriormente favorável à extensão do reajuste, reconhecendo violação ao art. 37, X, da Constituição Federal e aplicando a Súmula 339/STF (convertida na SV 37/STF).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O retorno dos autos para reexame tem fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em virtude do julgamento, sob a sistemática dos repetitivos, do Tema 1017/STJ, cuja orientação é vinculante e deve ser observada pelos órgãos fracionários.

O ponto central da readequação, no caso, restringe-se ao fundamento da prescrição do fundo de direito adotado na decisão monocrática (mantida no agravo interno), que tomou a data do ato de aposentadoria como marco automático de “negativa do direito” e, com isso, fulminou o pedido de alguns autores.

Na decisão monocrática, ao tratar da prescrição, assentou-se que, por se tratar de pretensão voltada à “retificação/alteração do ato de aposentadoria”, incidiria a prescrição de fundo de direito, computada da publicação das portarias/atos concessórios, reconhecendo-se a prescrição quanto a diversos autores, em razão do ajuizamento em 07/11/2011.

Ocorre que a tese do Tema 1017/STJ exige distinção metodológica: o ato de aposentadoria, por si só, não equivale automaticamente a indeferimento expresso do direito ao reconhecimento/cômputo de vantagem, salvo se contiver negativa inequívoca do próprio direito material (ou de sua extensão) no mesmo ato, circunstância excepcional que deve ser demonstrada no caso concreto.

Segue a decisão:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783 .975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20 .910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. O tema ora controvertido (1 .017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ."2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. EXAME DO TEMA REPETITIVO 4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto." 6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria .8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo.10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor.11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito.12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado.13 . Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida. DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional ." RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério.19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido. CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ - REsp: 1772848 RS 2018/0271430-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/10/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Assim, quando a pretensão se projeta em prestações periódicas (proventos) e não se evidencia ato com negativa expressa, a controvérsia sujeita-se à lógica das obrigações de trato sucessivo, com incidência da prescrição apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento, preservando-se o fundo de direito (Súmula 85/STJ).

No caso sob reexame, a própria sentença de primeiro grau qualificou a matéria como trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo e admitindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas, entendimento que se harmoniza com a diretriz do repetitivo.

Desse modo, impõe-se readequar o julgado recorrido para afastar a prescrição do fundo de direito reconhecida unicamente com base no transcurso de cinco anos a partir do ato de aposentadoria, sem prejuízo da incidência da prescrição quinquenal das parcelas eventualmente vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, bem como sem prejuízo de eventual exame de ato específico de indeferimento expresso (se existente e comprovado), hipótese distinta e excepcional na moldura do Tema 1017.

Superado o óbice prescricional, remanesce o exame do mérito, que, conforme já delineado na decisão monocrática (e mantido no agravo interno), refere-se à possibilidade de se estender aos servidores civis (e inativos, por reflexo) o percentual de 22,45% concedido aos militares em 1995.

A decisão monocrática assentou que o Decreto Estadual nº 0711/1995 e as Resoluções nº 0145/1995 e nº 0146/1995 não configurariam revisão geral anual, mas reajuste setorial, além de reafirmar que não cabe ao Poder Judiciário majorar vencimentos sob fundamento de isonomia, em linha com a Súmula Vinculante nº 37.

A par disso, o parecer ministerial constante nos autos reforça que, no âmbito do Tribunal Pleno, o tema foi enfrentado com profundidade na Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.8.14.0301, rescindindo-se acórdão anteriormente favorável à extensão do reajuste e reconhecendo-se a imprescindibilidade de lei específica para alteração remuneratória (art. 37, X, CF), além da incidência da diretriz consolidada na Súmula 339/STF (atual SV 37/STF).

Segue o julgado:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇAO RESCISÓRIA. RESCISO DE ACÓRDO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO
SINDICATO RÉU À EXTENSO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL
E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇO DA REAPRECIAÇO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR
MAIORIA. VIOLAÇO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISO POR MAIORIA. 1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada. 2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU
PARA A PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada. 3. QUESTO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSO DAS PRELIMINARES EM RAZO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado –
quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratarse de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.
4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a
qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015. 5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88. 6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da
isonomia. Precedentes STF e STJ. 7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2.219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88. 8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria. (TJE/PA, Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301, Julgamento: 06.03.2018, Publicação: 06.03.2018)

Nesse contexto, embora se afaste a prescrição do fundo de direito (Tema 1017), o pedido de incorporação/extensão do percentual de 22,45% não se sustenta no mérito, pois a alteração de remuneração e proventos demanda lei específica, vedada a atuação substitutiva do Judiciário; e não se admite aumento remuneratório por isonomia.

Mantém-se, portanto, o desfecho de improcedência (com reforma da sentença de procedência), apenas ajustando-se o caminho lógico do julgamento quanto aos autores anteriormente atingidos pela prescrição de fundo: em vez de extinção por prescrição do direito, o correto, após a readequação, é o julgamento de improcedência por mérito, preservada, quando cabível, a prescrição quinquenal de parcelas como consequência acessória, e não como fulminação do fundo.

A decisão monocrática promoveu inversão do ônus sucumbencial, fixando honorários advocatícios em R$ 2.000,00, com suspensão da exigibilidade ante a assistência judiciária (art. 98, § 3º, CPC). A readequação ora realizada é parcial e estritamente vinculada ao fundamento prescricional, não alterando o resultado final (improcedência do pedido), de modo que não há razão para modificação do capítulo de sucumbência, o qual permanece adequado ao resultado do julgamento e à situação de gratuidade anteriormente reconhecida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em juízo de readequação/retratação à luz do Tema 1017/STJ:

RETRATO-ME PARCIALMENTE do julgado recorrido apenas para AFASTAR o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

MANTENHO, no mais, o desfecho do julgamento, para NEGAR o pleito de extensão/incorporação do percentual de 22,45% por isonomia, reformando-se a sentença de procedência, em razão da reserva legal em matéria remuneratória (art. 37, X, CF) e da incidência da diretriz da Súmula Vinculante nº 37, conforme já assentado no âmbito do Tribunal Pleno na ação rescisória referida e na decisão monocrática mantida pelo agravo interno;

MANTENHO a inversão dos ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, observada a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, CPC, caso permaneça hígida a gratuidade anteriormente reconhecida.

Publique-se. Intimem-se.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026